Tribunal: STF
Processo: RHC 206730
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Wilson Gomes Jardim, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 687.636/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WILSON GOMES JARDIM, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da apelação n. 0001330-82.2018.8.26.0428. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática da conduta descrita no art. 129, caput, § 9º, do Código Penal (violência doméstica contra a mulher). 
    Inconformada, a defesa apelou e o Tribunal estadual negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 9/18): 
    APELAÇÃO LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER Condenação legítima Materialidade configurada - Não ocorrência da excludente da legítima defesa da honra - Provas suficientes Pena que não demanda reparo Regime adequado - Recurso da defesa improvido. 
    No presente writ (e-STJ fls. 3/8), o impetrante sustenta constrangimento ilegal em razão da fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. 
    Nesse sentido, aponta a ausência de fundamentação idônea para justificar o recrudescimento do regime. 
    Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, o abrandamento do regime prisional. (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, o recorrente insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto impugna decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, da qual cabia o competente agravo regimental. 
    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, razão pela qual é incabível a presente interposição. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos da sentença, quanto à dosimetria e fixação de regime:
    “A culpabilidade é normal à espécie, não extrapolando daquilo que já prevê a figura típica. O Réu não possui maus antecedentes. A conduta social e a personalidade do agente, sendo certo que estes elementos não dizem respeito a vida criminal do indivíduo, não podem repercutir negativamente. Contudo, no que tange às consequências do delito, observo que as lesões produzidas na vítima, pelo Réu, são dignas de nota. O rosto da vítima encontra-se desfigurado nas imagens constantes dos autos e, por temor à sua vida, não foi mais vista sequer pelo próprio Réu, seu marido, depois dos fatos. É evidente o temor por sua vida. 
    Com base nisso, fixo a pena-base em 9 meses de detenção. 
    Na segunda fase da fixação da pena, mantenho a pena-base tal como fixada, visto que não há presença de circunstâncias atenuantes ou agravantes. 
    Na terceira fase, nada a ser considerado. 
    Fixo a pena definitiva, assim, em 9 meses de detenção. 
    Considerando a quantidade e a natureza da pena imposta e as observações feitas na primeira fase da dosimetria da pena, fixo o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento, por entendê-lo suficiente para o atendimento dos fins a que se destina. 
    O acusado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.” (eDOC 7, p. 3)
    Da leitura do excerto acima, vê-se que fixou-se regime mais gravoso em virtude das circunstâncias negativas, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Cito os precedentes:
    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).
“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, por ser manifestamente inadmissível (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente